Tribunal: STF
Processo: ARE 1524190
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A SUBVENÇÕES DE ICMS.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI Nº 12.973/2014 E ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017. TEMA 1.182 DO STJ.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.182, concluiu não ser possível excluir os benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e art. 10 da LC nº 160/2017), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 1º; 3º; 18; 5º, inciso II; 23, parágrafo único; 93, inciso IX; 145, § 1º; 146, incisos I e III; 150, incisos I e IV e § 1º; 151, inciso I; 153, inciso III; e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.345.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, pois “o Tema 1.345 do STF não guarda relação com a pretensão debatida nos autos. Vejamos: - Tese 1.345 STF - É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido. - Hipótese dos autos: exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL sob a sistemática de lucro real”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Outrossim, exsurge que para acolher a pretensão recursal e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza das subvenções de ICMS em questão e da inclusão dos respectivos valores nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), seria mister analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em apelo extremo, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco o ementário abaixo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Benefícios fiscais de ICMS. Temas 339 e 660 da RG. Natureza infraconstitucional da controvérsia.



    I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo. 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.534.579-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 3/4/2025)



    “Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.” (RE 1.052.277-RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/2017, Tema 957)



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame. 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sob o regime do lucro presumido.



    II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido.



    III. Razões de decidir. 3. O STF, por ocasião do julgamento do Tema 957/RG (RE 1.052.277), afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão de créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivo fiscal na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 4. De igual modo, a questão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido’.” (ARE 1.493.235-RG, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/10/2024, Tema 1.345)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 103-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCENTIVOS FISCAIS. REDUÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA Nº 957. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. O Plenário desta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia relativa à inclusão de créditos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional (Tema nº 957).



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.350.264-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/2/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E PIS/COFINS. CRÉDITOS RELATIVOS A INCENTIVOS FISCAIS. CONSIDERAÇÃO COMO CUSTOS NO BALANÇO FISCAL PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.153.653-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente